Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-43.2022.8.11.0048
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000824-43.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERCULES ALAN CARLOTTO GOUVEA - CPF: 010.186.411-65 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.ESTADO DE MATO GROSSO.
LEI 600/2017.
PRAZO NÃO RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL) DEVID
O
.
ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551
DO
STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do
interesse

público
,
desde
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previs
tos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o
interesse

público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espe
ctro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão

Geral
nº658026/MG,
tema
612).

2.
O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de
Mato
Grosso
são

regidos
pela Lei
Estadual
600/2017.

O trabalho de professor da
educação básica pelo prazo superior a um ano
(
contando

vigência
regular +
prorrogação
)
não pode ser admitido como de natureza temporária (art. 2º e 5º). Dessa forma, os contratos temporários de trabalho celebrados entre as partes do período de 2017 a 2021
são nulos.

3.
Em

regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito
as
verbas

trabalhistas

(
Férias
e
Terço

Constitucional
)
devidas
,
nos

termos
do
Tema
551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrári
o
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
(
Tema
551.
STF.
RE 1066677,
Relator(
a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribun
al
Pleno
,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020).
Com o
reconhecimento
da
nulidade
,
deve
o
Ente

Público

proceder
com o
referido

pagamento

destas

verbas
.

4.
Recurso

conhecido
e
pr
ovido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000824-43.2022.8.11.0048

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA

Recorrente
:
HERCULES ALAN CARLOTTO GOUVEA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

HERCULES ALAN CARLOTTO GOUVEA
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
não

foi

evidenciado
o
desvirtuamento
do
contrato

temporário

firmado
entre as
partes

reclamante
e
reclamada
.
J
ulgou

improcedente
a
reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
,
em
breve
resumo
, que: a)
houve
o
desvirtuamento
dos
contratos

temporários

firmados
; b)
deve

ser

reconhecida
a
nulidade
das
contratações
;
e c) é
devido
o
pagamento
das
férias

remuneradas
,
acrescidas
do
respectivo

terço

constitucional
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Ju
diciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do
interesse

público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o
interesse

público

seja

excepcional
; e)
a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração

Nesse

sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
c
om
Repercussão

Geral
nº658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
c
ontratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o
interesse

público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

norm
ais
da
Administração
. (
Tema
612)

Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual 600/2017, que, nos
arts
. 2º e 11, abaixo transcritos, autorizam a contratação temporária, por 6, 12, 30 e 36 meses, em diversas hi
póteses, bem como as prorrogações por igual período, ou até 48 meses, dependo do
caso:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência
a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II -

realização
de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV -
admissão
de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros,
pela:

a) Fundação Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

V -
admissão
de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

VI -
atendimento
de situações motivadamente urgentes, decorren
tes de decisão judicial;

VII - atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado
, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VIII - contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a
3
(três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica,
capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, r
elacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para
atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco
à saúde animal, vegetal ou humana; (Nova redação dada pela LC 719/2022
)

X -
atividades
técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respec
tivo órgão ou entidade;

XI - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental;

XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vaga
s ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

XIII - atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;

XIV - atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas
temporárias previstas no art. 14, § 2º, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002;

XV -
demandas
temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar;

XVI - atividades técnicas es
pecializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Co
mplementar nº 04, de 15 de outubro de 1990;

XVII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao ap
erfeiçoamento da rede pública estadual de educação;

XVIII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento d
a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX - atividades de baixa ou média complexidade necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complement
ar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de
1º.
01.2023)

XX -
atividades
técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não p
ossam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de
1º.
01.2023)

XXI - atividades que tornarão obsoletas em curto ou médio prazo, em decorrência do con
texto de transformação social, econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos em relação às contratações de que trata esta Lei Complementar. (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de
1º.
01.2023)

§ 1º (revogado
) R
evogado
pela LC 755/2023, efeitos a partir de
1º.
01.2023)

§ 2º Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta Lei Complementar, sobre a declaração de emergência em saúde pública.

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o p
razo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX
, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (
vigente de 19/12/2017 até 23/03/2022
)

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos
I, III, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 719/2022,
vigente a partir de 24/03/2022
)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V,
VI
e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no ar
t. 6º desta Lei Complementar; (vigente de 19/12/2017 até 31/12/2022)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II,
VI
, VIII e IX do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023,
vigente a partir de 1º.01.2023
)

III -
24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (
vigente de 19/12/2017 até 31/12/2022
)

III - 30 (trinta) meses, nas hipót
eses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023,
vigente a partir de
1º.
01.2023
)

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º
desta Lei Complementar.

§ 1º Na hipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4º, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

§ 2º Desde qu
e permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022
)

I -
por
igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo;

II -
até
o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3º Os direitos e obrigações decorrentes da contratação com fundamento nos incisos IV e V do art. 2º desta Lei Complementar, pode
rão ficar suspensos sempre que não houver atribuição de função na unidade ou não forem atribuídas aulas ao profissional contratado. (Acrescentado pela LC 719/2022)

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

foi

admitida
no
ano
de 2017para o cargo de Professor da
Educação

Básica
e
teve

seu

contato

prorrogado

várias

vezes
,
trabalhando

até

12/2021,
conforme
se
constata
dos
holerites

juntados
(ID 167287902/PJe2),

ou

seja
,
por

prazo

superior a
45
meses
.

Confrontando

os

fatos
com as
regras

aplicáveis

ao

contrato

temporário
,
constata
-se que,
embora
o
tipo
de
contratação

esteja

devidamente

previsto

na
lei (professor da
educação

básica
,
inciso
IVdo art. 2º), o
seu

prazo

ultrapassou
o
limite
de12
meses
e, inclusive o de
sua

prorrogação

permitida
(art. 11,
inciso
II, e § 2º,
inciso
II).

Portanto
, o
contato

originariamente

celebrado

como
de
natureza

temporária

foi

desvirtuado
e
deve

ser

declarado

nulo
.

Férias
e
Terço

Consti
tucional
.

Em

regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

a

Férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
,
salv
o
,
dentre

outras

hipóteses,
quando

comprovado

o
desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
.

Neste

sentido
é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso
com
Repercussão

Geral
(
Tema
551):

(...) 4
.
Trata
-se de
notório

desvirtuamento
da
finalidade
da
contratação

temporária
, que
tem

por

consequência
o
reconhecimento
do
direito

ao
13º
salário
e
às

férias

remun
eradas
,
acrescidas
do
terço
. 5.
Recurso

extraordinário
a que se
nega

provimento
.
Tese
de
repercussão

geral
: "
Servidores

temporários

não

fazem

jus
a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (...) (II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
”.

(
Tema
551.

STF.
RE 1066677,
Relator(
a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal
Pleno
,
julg
ado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário
da
parte

reclamante

está

desvirtuado
,
conforme

demonstrado
no
tópico
anterior, é
devi
do
o
pagamento
das
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
.

Em

relação

ao

período
de
pagamento
, a
parte

reclamante

comprov
ou
que no
período
de 2017 a 2019
não

recebeu
o
pagamento
de
férias
,
sendo
que, a
partir
de 2020,
passou
a
receber
o
pagamento

referente

apenas

ao

período
de 30 (
trinta
)
dias
.

Dessa
forma, é
devido
o
pagamento
de 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
do
período
de 2017 a 2019,
bem

como
o
pagamento
dos 15 (
quinze
)
dias
de
férias

remanescentes
,
referentes
a 202
0 e 2021, ambos
acrescidos
do
respectivo

terço

constitucional
(1/3), que
deve

incidir

sobre

todo
o
período
.

Quanto

ao

ano
de 2022,
não

foi

comprovado
qualquer

vínculo
do
reclamante
com o Estado
,
razão

por
que
é
indevido
o
respectivo

pagame
nto
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para: a)
reconhecer

a
nulidade
dos
contratos

celebrados

pelas

partes
; e b
)
condenar
a
parte

requerida

a
pagar
à
parte

requerente
:
i
)
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias

de férias
do
período
de
2017 a 2019
, com acréscimo de 1/3 (um terço);

ii
)
15 (
quinze
)
dias

de férias
remanescentes
do
s anos
de
2020 e 2021
, com acréscimo de 1/3 (um terço).
As
quantias

deverão

ser

corrigidas

monetariamente

pelo
IPCA-e,
pro
rata
, a
partir

desta

decisão
, e
juros d e mora correspondente s à remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
, a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
de
condenações

a
partir
de 30/06/2009
,

referente
s

servidores
e
empregados

públicos

(STF
Repercussão

Geral
.
Tema
81
0.

RE 870947 e STJ.

Tema
905.

Recurso

Repetitivo
.
REsp
n. 1.495.146/MG)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
r
egistrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024